Tribunal: TJPA
Processo: 0020033-68.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020033-68.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RONALDO BARBOSA SILVA, MANOEL JOSE CARDOSO PEREIRA, ENEAS BARBOSA DA SILVA, AILZON FRANCELINO DE SOUZA, JOSE RIBAMAR MATOS, ANTONIO SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DA SILVA LUZ, MATIAS DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. INEXISTE PARIDADE DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, concedendo-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo IGEPREV contra sentença prolatada pelo JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar impetrado por JOSE RONALDO BARBOSA SILVA E OUTROS, determinando ao IGEPREV inclua nos proventos dos Impetrantes o abono salarial em igualdade com o pagamento concedido aos servidores em atividade.

Alegam os impetrantes que o IGEPREV deixou de repassar aos aposentados o aumento do abono salarial, fazendo somente aos militares da ativa, em nítida contrariedade aos preceitos constitucionais, diante disso, pleiteiam a equiparação de suas remunerações a dos militares da ativa.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança.

O IGEPREV interpôs recurso de Apelação alegando que os apelados requereram a equiparação de abono salarial, o que torna o pedido juridicamente impossível pois o abono salarial constitui vantagem pecuniária caracterizado pela transitoriedade e por sua natureza é incompatível com a incorporação aos vencimentos básicos com fins de servir de base de cálculos para outras vantagens. Alega também a autarquia estadual, a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal dos apelantes que não tem o direito de receber os valores de pagamento de abono nem valores pleiteados a maior, sendo descabido o aumento nos proventos dos apelados, desde já ficando ressalvado que devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação aos débitos pretéritos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Apelação, reformando o entendimento firmado pela sentença
a quo
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

A controvérsia cinge-se em dirimir se os autores possuem o direto em receber aposentadoria no valor correspondente aos proventos integrais, incluído o abono salarial.

A Constituição da República, no art. 40, § 5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos
vencimentos
ou
proventos
do servidor, sendo norma hierarquicamente superior, bem como autoaplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A propósito, enfatizo que sobre o tema em discussão, o entendimento jurisprudencial neste TJPA é no sentido de que a pensão deve ser paga 100% (cem por cento) sobre o salário ou proventos do segurado. Senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA FORMA DO ART. 1º -F DA LEI 9.494/97. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.1. O Supremo Tribunal Federal consagrou que a norma contida no parágrafo 5º do art. 40 da Constituição Federal não depende de legislação infraconstitucional por ser autoaplicável. Assim o valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da Carta Magna. 2. Constitui direito ao recebimento da diferença entre a pensão correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração do ex-segurado, como se vivo fosse, e a pensão recebida por beneficiário, no período de 04.12.1996 a 29.04.1999, devidamente atualizados nos termos da fundamentação, a serem apurados em liquidação de sentença. 3. Honorários Advocatícios fixados, por equidade, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. 5. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). 6. Isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais e demais emolumentos, conforme determina o art. 15, g da Lei Estadual n.º 5.738/93. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. 8. Recurso adesivo conhecido e improvido. (2016.02037784-36, 159.862, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 25-05-2016)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSARIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CIVEL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IPASEP. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFICIO PREVIDENCIARIO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO CONFORME PRECEITUAVA O ART.40, §5º DA CF/88. POSTERIORMENTE ALTERADO POR EMENDAS CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU E EM SEDE DE REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1- Manutenção integral da sentença reexaminada. Recurso Conhecido e Desprovido. (2015.04778601-33, 154.757, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 17-12-2015)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF. BENEFÍCIO. INCONFORMISMO RECURSO PARCIAL IMPROVIMENTO

I. Extrai-se da melhor jurisprudência emanada desta Corte e dos Tribunais Superiores confirmando que matéria não comporta maiores discussões. Quantos os demais inconformismos, verifica-se que os argumentos recursais não trazem fatos novos que possam modificar esse entendimento. ex vi Lei 5.810/94, art. 160, I, b,. Mantido os honorários fixados pelo togado singular.

III. À unanimidade de votos, Recurso de Apelação conhecido e improvido. (SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA - COMARCA DE BELÉM/PARÁ -APELAÇÃO CÍVEL Nº. 20103005418-8 - RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em 04/10/2010).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE DE VOTOS

1. A agravada é pensionista de servidor público estadual falecido no ano de 1998, quando passou a aferir pensão em valor inferior ao que faria jus o de cujus caso estivesse vivo, com desrespeito ao art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

2. O Juízo de primeira instância concedeu liminar para o pagamento integral da pensão.

3. O agravante alega a legalidade do desconto mediante aplicação da Lei nº. 5.301/85.

4. Sentença confirmatória da medida liminar concedendo a segurança e determinando o pagamento de cem por cento da remuneração do ex-segurado.

5. O IGEPREV interpôs apelação requerendo efeito suspensivo ao recurso e afirmando que a composição da pensão em setenta por cento do salário de contribuição decorre da Lei nº. 5.011/81, vigente à época do fato gerador da pensão, com aplicação dos arts. 195, § 5º e 5º, XXXVI, da CF, em conformidade ao art. 40, § 7º, da CF, após alterações introduzidas pela EC 20/98.

6. Decisão monocrática de conhecimento e improvimento do recurso.

7. Agravo interno alegando a inexistência de consolidação jurisprudencial e a necessidade de aplicação do art. 27 e seu parágrafo único da Lei n.º. 5.011/1981.

8. Acórdão mantendo a integralidade do pagamento com ratificação das fundamentações expostas nas decisões anteriores e acrescentando recente decisão do Supremo Tribunal Federal dando guarida às recentes modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

9. Recurso conhecido e totalmente improvido. (201030164507, 93875, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 16/12/2010, Publicado em 10/01/2011)

Todavia, com relação à inclusão no benefício previdenciário da parcela denominada
abono salarial ou vantagem pessoal
, destaco que o referido tema se encontra pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a origem do abono salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2º do Decreto nº 2.836/98, vejamos:

Art. 2º - O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Nesse sentido, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe de 26/11/2013, da lavra da Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (RMS nº 29.461/PA. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR. Publicada no DJe de 26/11/2013)

Portanto, em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação no caso em comento para os policiais: CARLOS ALBERTO LUZ (aposentado em 2007); ENEAS BARBOSA DA SILVA (aposentado em 2007), EDSON DA LUZ COSTA (aposentado em 2005); JOSÉ RONALDO (aposentado em 2009); LÁZARO DE ALMEIDA (aposentado em 2010); ROSEMARY DOS SANTOS LOPES (aposentado em 2010); MANOEL JOSÉ CARDOSO PEREIRA (aposentado em 2009); MATIAS DA SILVA COSTA (aposentado em 2004).

No entanto, a EC nº 41/2003 conservou o direito à paridade aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda, exatamente o caso que estamos analisando.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacifica de que os servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41 tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO. 1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade. 2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI – Data de Julgamento: 23/06/2009)

Sendo viável a sua incorporação no caso em comento para os policiais: RAIMUNDO ALEXANDRE (aposentado pela Portaria nº 0895/1997); AILSON FRANCILINO DE SOUZA (aposentado pela Portaria nº 1827/2003); STANLEY COSTA DA TRINDADE (aposentado pela Portaria nº 0976/1989); BENEDITO LIMA PAIXÃO (aposentado pela Portaria nº 6766/1994); ROMILDO MORAES (aposentado pela Portaria nº 2019/1988); EDILSON DA LUZ COSTA (aposentado pela Portaria nº 1808/1998); ANTONIO SOUZA DA SILVA (aposentado pela Portaria nº 1602/2000); MARIA ANTONIO DOS SANTOS SILVA (aposentado pela Portaria nº 2148/1995).

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL
,
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO
, modificando a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN.

RELATORA

Belém, 18/04/2023